Tribunal: TJMT
Processo: 0025673-61.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025673-61.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINEZIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 550.021.701-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES
– 1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO
– FURTO DE USO NÃO CONFIGURADO – APOSSAMENTO
DA

BICICLETA
– RETIRADA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, SEM NENHUM INDICATIVO DE DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA
2. RECURSO PROVIDO.

1.
Evidenciado, pelas provas
destes
autos, a finalidade de subtração do bem, sem qualquer indicativo de que depois se operaria a devolução espontânea
à vítima
,
é de rigor o
reconhecimento da prática do furto simples, e não do furto de uso, a importar na condenação do
apelado
.

2
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Segunda
Câmara Criminal
:

Trata
-se
de recurso de apelação criminal interposto
pelo

Ministério Público

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
3
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n

0025673-61.2015.8.11.0042 (código 420255) absolveu
Edinézio
Ferreira da Silva

pela
prática do crime de furto (art.
155,
caput
,
do Código Penal
.

O
apelante
com
base
nas razões
que se encontram

no ID

100916607
,
pugna
pela
condenação do
apelado
,
alegando que
diante das provas constantes nestes autos fica claro que a conduta em debate é típica, principalmente porque em momento algum se comprovou que
ele
apenas iria usar e devolver a bicicleta para vítima
;

a
firma
ndo
, outrossim, que
:

“Uma coisa é o cometimento do furto com a devolução do bem nas condições e local de onde foi retirado; outra coisa bem diferente presumir que haveria, talvez, a devolução do produto do crime.”

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID

100916609
o apelado

requer o
desprovimento
d
o presente recurso
,

a fim de
se
r

mant
ida
incólume a
sentença
absolutória
, sob o argumento de que
ficou comprovado o furto de uso.

Nesta instância revisora
,
no parecer
que se vê
no ID
102287487
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
destacou ser “
desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017 -CNMP, adoto “per
relationem
” as bem -lançadas razões do douto representante do Ministério Público da instância singular
”
; opinando,
em seguida,
pelo

provimento
do
vertente

recurso.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor,
intime-se a
Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, encontradiça
no ID
100916599,
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia
16 de outubro de 2015
, por volta das 14h00min, em frente
a
loja Big Lojas, na Rua Newton Rabelo de Castro, Bairro Pedra 90, nesta Capital, o denunciado
EDINÉZIO
subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta, tipo Ceci, cor roxa, aro 26, de propriedade da vítima Fernanda Pereira da Silva.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a vítima havia emprestado sua bicicleta à sua irmã, e esta, por volta das 14h00min, ao retornar para o local de trabalho da vítima – Big Lojas, a fim de devolvê-la, deixou o objeto destrancado em frente ao referido estabelecimento e entrou para o interior da loja.

Ato contínuo, a vítima foi avisada por uma colega de serviço sobre o furto de sua bicicleta, e, ao sair, imediatamente, avistou o denunciado, que trajava com camisa listrada, levar o veículo.

Policiais Militares foram acionados e, após diligências pelo bairro e imediações, localizaram o denunciado e a bicicleta. A vítima reconheceu a bicicleta e o denunciado com autor da subtração.

Diante disso, foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Interrogado o denunciado confessou a prática delitiva (fls. 07-08).

A res furtiva foi apreendida às fls. 12, restituída à vítima às fls. 13 e avaliada indiretamente às fls. 24 em R$ 450,00 (quatrocentos reais).

Assim agindo, o denunciado
EDINÉZIO FERREIRA DA SILVA
se encontra incurso na prática do
artigo 155, caput, do Código Penal
, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-o para se ver processar, devendo ao final ser condenado, e intimado, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas.
[
...]”.

Destaque no original

Da análise destes autos, verifica-se
que
a existência material e a autoria do
delito patrimonial n
arrado na denúncia

encontram lastro nos seguintes documentos
: auto de prisão em flagrante (ID 100916599

– p. 9)
; termo de depoimentos e declarações (
ID 100916599- pp.11/15), boletim de ocorrência (ID 100916599 – p. 18/19), termo de exibição
e apreensão (
ID 100916599 – p. 20
);
termo de entrega (ID 100916599 – p. 22);
auto de avaliação
indireta
(
ID 100916599 – p. 32
);
bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

Aliás, o
próprio
apelado
confessou, na
s
esfera
s
administrativa e na judicial,
que come
teu
o referido delito, alegando que estava a pé e queria chegar mais rápido a
boca de fumo
, por isso furtou a bicicleta que estava em frente a Big Loja.

Ressalt
e
-se, outrossim, que
nas duas etapas da persecução penal
, a vítima, Fernanda Pereira da Silva,
disse
que viu o
apelado
furtando a sua bicicleta que estava na porta da Big Loja, local onde
ela
trabalha.
Desse modo
, não há dúvida acerca da autoria do delito de furto
, sobretudo porque o recorrido confessou a prática criminosa, tendo,
a

ofendida, por sua vez,
confirmado de que foi ele que cometeu o crime
.

Logo, embora o magistrado tenha argumentado que não
há
dúvida quanto à subtração da bicicleta por parte do
apelado
,
mas

que a

intenção
dele era
usá-la para locomoção mais rápida até a
“
boca de fumo
”

e depois devolvê-la
à vítima
,
impende-se asseverar que essas
afirmaç
ões
não
se coaduna
m

com os
elementos
probantes
produzidos na instrução processual
.

Como se sabe, o
furto se consuma com o apossamento do bem pelo agente, o que,
na espécie
, restou efetivado, na medida em que o
apelado
somente foi capturado momentos depois do ato, pelos policiais, quando o objeto subtraído já havia se desprendido da esfera de vigilância da vítima. Por outro
viés
, o furto apenas para uso pressupõe a mera utilização e devolução intacta
do objeto
ao proprietário,
hipótese
que não
se aplica ao caso destes autos
,
eis
que a devolução
da bicicleta

à vítima somente

foi feita
mediante a atuação do aparato repressor estatal.

Aliás, para o Superior Tribunal de Justiça,
“o chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem”
(
AgRg
no
AREsp
1175880/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
05/03/2018), circunstâncias
essas
que,
consoante foi afirmado linhas volvidas,
não estão presentes
, no caso em discussão
.

A situação,
a propósito,
dispensa o próprio exame do ônus probatório da versão do denominado furto de uso,
s
e compreendido na noção de furto como fato típico, que deve arredar essa possibilidade e, pois, ser atribuível à acusação
;
ou, por outro lado, se tratado como uma espécie de álibi ou elemento a afastar o fato típico, sob o viés da conduta + tipicidade e, assim, com ônus probatório imputável à defesa.

Isso
,
porque a par da controvérsia acima
consignada
, o ônus da prova granjeia relevância, sobretudo, nas situações da insuficiência probatória, cujo resultado desfavorável acaba sendo infligido àquele que detinha o ônus de produzir a prova de sua versão, mas, na instrução processual, não o fez –
mutatis mutandis
, é esclarecedora a lição de Luiz Guilherme Marinoni, totalmente incidente também na seara criminal.

E
,
assim
o
é
,
porqu
anto
o fu
r
to de uso se revela comprovado como não ocorrido, mas sim o furto
strictu
sensu
, que se efetiva justamente pela subtração do bem da esfera de propriedade e vigilância da vítima, somente sendo restituído por circunstâncias outras, como a atuação dos policiais, em momento posterior
, como sói ser no caso sob exame
.

Conquanto não haja prova suficiente a evidenciar que o
apelado
substituiria a bicicleta por entorpecente na “
boca de fumo”
, tal constatação termina por ser irrelevante num contexto em que a subtração, seja qual for a finalidade, se logrou comprovada, sem qualquer indício de que seria
o bem
espontaneamente devolvida à vítima

Por conseguinte
, partindo dos elementos
de convicção

que estão nestes
autos, é inconteste a prática da infração penal
imputada

Edinézio
Ferreira da Silva
,
motivo pelo qual

o condeno nos termos do
art. 155,
caput
, do Código Penal,
passando a

elaborar a
dosimetria da
sua
pena
, da seguinte forma:

Na primeira fase, e
m
atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconhe
ço
que a culpabilidade

Edinézio
–
entendida como juízo de reprovação sobre a prática infracional
–
, é normal ao tipo penal, tratando-se a conduta de furto de bicicleta, sem valoração especial. Os
seus
antecedentes

são desabonadores, pois, além dos inúmeros inquéritos e ações penais em curso que não se prestam a
esse
fim, há efetiva condenação anterior pela prática de furto qualificado, pro
latada
no
s autos do
processo n. 9295-06.2010.811.0042, código 161965, pela 3a Vara Criminal de Cuiabá
;
além de outra, também pelo mesmo crime, que será empregada
à
guisa de reincidência – informações
essas
extraídas da folha de antecedentes criminais atualizada do
apelado
, obtida mediante acesso ao sistema
informatizado deste Tribunal
, ora juntada ao processo.

Demais disso, a conduta social e a personalidade
de
Edinézio

não despontam como hábeis à valoração positiva ou negativa. As circunstâncias são próprias do tipo, sem qualquer
pejoratividade
, considerando-se ainda o valor não elevado do bem subtraído. As consequências não são desfavoráveis, dado que o bem furtado foi restituído à proprietária. O comportamento da vítima foi indiferente na prática da infração penal.

Por todos
esses
motivos, sendo normal à espécie a maioria dos aspectos judiciais, à exceção dos maus antecedentes
do apelado
,
estabeleço a
sanção basilar em 1
(um)
ano e 4
(quatro)
meses de reclusão.

Na segunda fase, coexiste a atenuante da confissão espontânea
de
Edinézio
, em contraste com a agravante da reincidência – extraída da condenação definitiva na ação penal n. 14221-54.2015.811.0042, código 409545,
em trâmite
pela 6a Vara Criminal de Cuiabá, pelo cometimento de furto qualificado – as quais não passíveis, neste caso, de mera compensação
;
afinal, se de um lado a confissão
do apelado
não foi tão relevante para deslinde dos fatos, eis que a autoria era identificada e
ele
foi visto furtando a bicicleta
;
de outro lado a
sua
reincidência é específica na infração conta o patrimônio, o que, a par dos inúmeros proce
ssos
em curso, revela um
modus operandi
voltado às atividades ilícitas.

Em que pese o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
já tenha
se
pronunciado a favor da possibilidade de compensação entre reincidência, ainda que específica, e a confissão espontânea, como no HC 461.033/DF, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
23/11/2018, o S
upr
e
mo
T
ribunal
F
ederal
entende de modo diverso, assentando, no RHC 135.819/DF,
relatado pelo
Min
istro
Marco Aurélio,
DJe
29
.
05
.
2018, que
“prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se
apenação
substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário.”

Aliás, o caso
destes autos
se ajusta mais à jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
acerca da
plurireincidência
, conforme posto no
H
abeas
C
orpus
n.
412.888/SP,
relatado pelo
Min
istro
Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
27/11/2018, no sentido de que:
“Ao julgar o HC n. 365.963/SP, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu
multirreincidente
. A Corte distrital destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.”

Assim, sob o aspecto ontológico que permeia a aplicação da pena, fica claro que, em termos práticos, a censurabilidade ou o desvalor da reincidência é mais elevado que o beneplácito ou valor angariado pela confissão, ainda mais no caso da reincidência específica
plúrima
, tal qual pontuado nos precedentes, razão pela qual proce
do

a
majoração da pena
de

Edinézio

em
1
(um)
ano e 8
(oito)
meses de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de modificação,
torno
definitiva a
sanção
de

Edinézio

em
1
(um)
ano e 8
(oito)
meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto
,
nos moldes do art. 33, § 2o
b e c, e § 3o todos do CP
; esclarecendo, ademais, que, na hipótese,

é
inviável
a
conversão em restritivas de direitos, dada a reincidência e os maus antecedentes
do apelado
,
tal como determina o
art. 44, II e III, do Código Penal.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso
do

Ministério Público
,
condenando

Edinézio
Ferreira da Silva

à
pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
,
em razão do
cometimento do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP)
.

Transitado em julgado a condenação
;
e
caso
não haja majoração da
sanção
,
impõe-se ao juízo da
s
execuç
ões penais
, quando
do
encaminha
mento

d
estes
autos e antes da deflagração do seu cumprimento,
o
exam
e

d
a ocorr
ê
ncia de
eventual pres
crição

retroativa, na forma do art. 110 do Código Penal
.

Por derradeiro,
promova-se a juntada
nestes autos
da folha de antecedentes criminais atualizada do
apelado; e dê-se ciência desta decisão
ao órgãos pertinentes
à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021